Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-44.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVAS. LAUDO PSICOSSOCIAL. VALIDADE. LAUDO MÉDICO. PRESENÇA. OITIVA DO CURATELADO. SENTENÇA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FILHOS. DEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. EXCEPCIONALIDADE.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (art. 435, parágrafo único, do CPC).
3. A interdição de pessoas deve ser tratada com excepcionalidade, devendo ser decretada somente quando houver prova inequívoca de sua necessidade, como forma de proteger o interditando.
4. O instituto da curatela, após a edição da Lei n. 13.146/2015 que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), alterou o procedimento das ações de interdição para permitir que a decisão do magistrado seja formada por pareceres de uma equipe multidisciplinar e pela entrevista pessoal do interditando.
5. O laudo psicossocial produzido de forma híbrida no processo de interdição deve ser considerado à luz das demais provas existentes.
6. Constatado por meio de depoimentos e provas que o curatelado é melhor assistido pelos filhos, a ordem de preferência prevista no art. 1.775 do Código Civil pode ser flexibilizada, haja vista a preservação do melhor interesse do incapaz.
7. Negou-se provimento ao recurso.